Tribunal: TJMT
Processo: 1056825-40.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056825-40.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção, Reserva Remunerada, Licenciamento / Exclusão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOCINEI COSTA CURITIBA - CPF: 859.244.071-87 (EMBARGANTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
REVISÃO DE APOSENTADORIA
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por JOCINEI COSTA CURITIBA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1056825-40.2020.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, conforme, assim, ementado (204080157):

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – POLICIAL MILITAR – PENA DE DEMISSÃO – VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – ANÁLISE RESTRITA DE LEGALIDADE E EVENTUAIS NULIDADES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ATO DEVIDAMENTE MOTIVADO – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, o reconhecimento da nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo pela parte interessada, de modo que, diante da rejeição dos embargos declaratórios e, não havendo qualquer insurgência da parte apelada, incabível a sua declaração na hipótese.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o controle jurisdicional do processo administrativo está limitado à apreciação da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não sendo permitido incursionar no mérito do julgamento administrativo.

3. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar.

4. Não há que se falar em ausência de proporcionalidade ou razoabilidade quando há clareza na motivação da pena, por mau comportamento, baseada no preceito de que é inerente à carreira militar que o servidor mantenha elevado padrão de disciplina e dignidade, além do que a sua conduta moral deve ser baseada nos princípios primordiais da instituição.

5. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta genericamente, que o acórdão é omisso, pois desconsiderou “[...]
todo arrazoado sobre o tema encartado na peça inaugural, tais como:
DA NULIDADE ABSOLUTA/FALTA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE PARA OS ATOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO/VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA/CERCEAMENTO DE DEFESA; DA NULIDADE ABSOLUTA/FALTA DE INTIMAÇÃO DO RECORRENTE AOS ATOS DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR/CONSELHO DE DISCIPLINA/VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA/CERCEAMENTO DE DEFESA DA NULIDADE ABSOLUTA/VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA/CERCEAMENTO DE DEFESA/DIREITO DE RECURSO ADMINISTRATIVO AO COMANDANTE GERAL/PUBLICAÇÃO DA DEMISSÃO NO DIARIO OFICIAL ANTES DA NOTIFICAÇÃO PARA DAR DIREITO AS VIAS RECURSAIS AO RECORRENTE; TESE ALTERNATIVA DE MÉRITO/REINTEGRAÇÃO IMEDIATA/NÃO CABIMENTO DA DEMISSÃO DO RECORRENTE/PENA APLICADA MENOR DE 04 ANOS
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para “
aclarar a decisão guerreada, suprindo-se os vícios apontados nos termos do artigo 1022 e seguintes do Código de Processo Civil, no que tange
a omissão quanto as teses processuais elencadas, tanto nos autos, quanto neste declaratórios, o que é medida justa aos autos
” (ID. 205094173), pugnando pelo prequestionamento expresso dos artigos 5°, incisos LIV e LV, 41, inciso II, da Constituição Federal.

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pelo não acolhimento dos embargos (ID. 205770670).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos por JOCINEI COSTA CURITIBA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 1056825-40.2020.811.0041 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão, ao argumento de que o
decisum
não apreciou todas as teses suscitadas nas razões recursais, sem especificar quais são os pontos omissos, indicando os títulos atribuídos a cada tópico do recurso de apelação como não analisados.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão a ser suprida no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, porém, não se verifica a alegada omissão, porquanto,
do exame do acórdão, constata-se a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, abrangendo cada um dos tópicos apontados pela parte embargante.

Nesse contexto, no pertinente à alegada nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa, por ausência de intimação da parte recorrente para os atos do procedimento administrativo, tais foram afastadas no acórdão, inclusive com ênfase ao fato de que a parte e seu Procurador, voluntariamente, optaram por não comparecer para a realização de determinados atos, conquanto intimados, não podendo lograr-se de sua conduta para suscitar nulidade, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, consoante pode se verificar no trecho a seguir transcrito:

“No pressuposto fático, observa-se que a Portaria n.° 13/CD/CORREGPM/2.017, de 18.09.2019, determinou a submissão da parte apelante ao Conselho de Disciplina, pois suas condutas se enquadravam no artigo 2°, inciso I, alíneas

a, b e c, da Lei Estadual n.° 3.800/76, firmada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em atendimento ao disposto no artigo 4º e 5°, da referida lei (ID.178604715 – pág. 02/06).

Após instalado o Conselho de Disciplina, a parte apelante foi devidamente citada da instauração do procedimento (ID. 178604715 – pág. 172/174), bem como para comparecer ao ato de qualificação, acompanhado de advogado devidamente constituído. O servidor foi interrogado, com a redução a termo e assinatura de todos os membros do Conselho, do acusado e seu defensor, nos termos do artigo 7°, da Lei Estadual n.° 3800/76 (ID. 178604715 – pág. 190/197).

Na sequência, o Conselho de Disciplina ofereceu o libelo acusatório, com a intimação da parte apelante para apresentar defesa, por escrito, em atenção ao artigo 9º, da norma anteriormente transcrita (ID. 178604715 – pág. 198/202), sendo entregue cópia de todo o processado ao advogado constituído (ID. 178604712 – pág. 212), que apresentou a defesa prévia, arrolando 03 (três) testemunhas (ID. 178604715 – pág. 246/248).

Nesse ponto, conquanto a parte apelante defenda a existência de nulidade insanável, consubstanciada na ausência de nomeação de advogado ou defensor público, após solicitação verbal, nenhuma prova produziu nesse sentido. Além disso, compareceu, logo em seguida, para a Sessão do Conselho de Disciplina, apresentando petição do advogado constituído, pleiteando pela realização do ato em data diversa, o que foi atendido pelo Conselho.

Durante a instrução e oitiva das testemunhas, verifica-se que foram realizadas prévias notificações da parte apelante, na pessoa do advogado constituído (ID. 178604715 – pág. 302, 354 e 382, ID. 178604716 – pág. 26, 70, 170, 246, 248) e, diante do seu não comparecimento, foi nomeado defensor
ad hoc
à parte apelante para todos os atos.

Novamente, embora a parte apelante argumente que não foi intimada para a inquirição das testemunhas, colhe-se do processado que, por reiteradas vezes o advogado constituído, ao ser notificado, informou ao Conselho que tanto ele quanto a parte apelante não compareceriam e que aguardariam pela abertura de prazo para a apresentação de alegações finais (ID. 178604716 – pág. 170, 258, 326) e, mesmo assim, para todos os atos a comissão nomeou defensor
ad hoc
para a sua defesa, naquele momento.

Inclusive, a parte apelante desistiu da oitiva das testemunhas de defesa (ID. 178604715 – pág. 360), postulando pela apresentação de suas derradeiras alegações ao final.

Nessa conjectura, mister salientar que não se mostra cabível que a parte venha a arguir nulidade da qual tenha dado causa, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, que deve ser observado tanto no procedimento administrativo como no processo judicial.

Depois de realizadas todas as diligências e apresentada a defesa pela parte apelante, o Conselho de Disciplina deliberou sobre o relatório (ID. 178604716 – pág. 178/22), o qual foi devolvido pelo Comandante-Geral, a fim de que fossem empreendidas diligências (ID. 178604716 – pág. 230/232).

Finalizadas as providências, das quais a parte apelante foi devidamente notificada, o Conselho de Disciplina deliberou, em relatório complementar, pela culpabilidade do servidor e, ato contínuo, remeteu o processo à autoridade competente para julgamento, nos termos do artigo 12, § 4°, da Lei Estadual n.° 3.800/76 (ID. 178604716 – pág. 355/388)”.

Quanto à questionada violação ao devido processo legal, pela publicação de demissão no diário oficial antes da apresentação de recurso, igualmente não há que se falar em omissão, na medida em que tal tese foi afastada no acórdão, porquanto, nos termos do artigo14, parágrafo único, da Lei n.° 3.800/76, o prazo para a interposição do recurso é contado da data em que a parte toma ciência da decisão ou da data da publicação da solução.

De igual forma, a tese alternativa de mérito foi exaustivamente analisada, afastando-se a alegação de impossibilidade de aplicação de pena de demissão pelo fato de o servidor ter sido condenado à pena privativa de liberdade inferior a 04 (quatro) anos, tendo em vista que os efeitos da condenação criminal não se confundem com as sanções administrativas, estas últimas que tem como objeto as transgressões disciplinares.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024